Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011021-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA -
NÃO CONHECIMENTO - QUESTÕES IMPUGNÁVEIS VIA RECURSO PRÓPRIO –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fundamento novo na sentença condenatória, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Da mesma forma, o Habeas Corpus não é meio processual adequado à impugnação de sentença condenatória no que tange (suficiência de provas à condenação e erro na dosimetria da pena), devendo ser suscitadas e enfrentadas quando do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011021-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Marinez Ribeiro Hoffmann
em favor de
LEONARDO LACERDA VALTER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
21/10/2020
, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Posteriormente, instaurou-se a correspondente ação penal e, ao final, foi prolatada sentença de procedência parcial, para condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão,
em regime fechado
, mantendo-se a constrição cautelar.

Aduz que foi negada a aplicação da causa especial de redução de pena do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas em virtude de ação penal em curso, o que seria de manifesta ilegalidade. Verbera, também, que a sentença se pauta em vídeo de uma pessoa manipulando entorpecente, a qual não seria o paciente.

Assim, afirma que o caso reclamará a própria absolvição do paciente, contudo, o que se busca com o presente remédio constitucional é que seja reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da lei 11.343/06), para que se aplique a redução da pena em seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3.

Neste contexto, sustenta que é ilegal e desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente, notadamente porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e são mais adequadas as providências cautelares dela diversa.

Por último, requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de que seja revogada a prisão do paciente para que possa recorrer da sentença em liberdade, expedindo-se, consequentemente, o alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem em definitivo.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N
92898481.

As informações de praxe foram prestadas (id. 59763470), esclarecendo o Juízo
a quo
, que
“irresignados com a sentença, o MPE e a Defesa do Paciente interpuseram recurso de apelação”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus,
conforme ID.
95024984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como requer seja reconhecido o tráfico privilegiado e por consequência alteração do regime de cumprimento de pena.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas, tenho que não deve prosperar, isso porque
a validade do decreto cautelar imposto ao paciente
já foi apreciada em duas ocasiões por este Tribunal de Justiça (HC n. 1005791-18.2021 e HC n. 1000303-82.2021), tendo-se concluído pela legalidade da medida, a qual foi mantida em sede de sentença condenatória, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“(...) Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, (
aproximadamente 10 quilos de substância análoga a maconha, consoante laudo de n.
520.2.04.2020.011809-01, id. N. 72430471) –, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois praticou novo delito enquanto estava em liberdade provisória nos autos de Cód. 224085, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”

Na sentença condenatória o Magistrado manteve a prisão cautelar, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram,
nos seguintes termos,
in verbis:

“ (...)
Não reconheço ao requerido o direito de apelarem em liberdade.
A uma
porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi ’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas
porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seus benefícios em liberdade.”

Dessa maneira, se não houve fundamento novo na sentença em relação à prisão cautelar, o presente remédio heroico é mera reiteração, sendo descabido, sobre tais pontos, nova análise.

Outrossim, as matérias invocadas na inicial (suficiência de provas à condenação, bem como erro na dosimetria da pena) devem ser suscitadas e enfrentadas quando do julgamento da apelação –
em processamento
- sendo descabida sua substituição pelo
habeas corpus
,
ante o princípio da
unirrecorribilidade,
do qual decorre a premissa de que uma decisão somente deve ser combatida por um recurso, nunca se permitindo o manejo de mais de uma forma impugnativa ao mesmo tempo.

Enfrentar a matéria agora, em sede de
habeas corpus
, implicaria em conferir a este cunho revisional,

afrontando o sistema recursal vigente.

Ademais, não é esta a via adequada para discutir os critérios adotados pelo juízo na dosimetria da pena, que demanda análise do mérito da ação penal, reservada ao julgamento do recurso de apelação, especialmente diante da existência de recurso de apelação
em processamento
interposto pelo réu.

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO EM 1o GRAU POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA DISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, PARA JUSTIFICAR O REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA– ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do habeas corpus no tocante à discussão da dosimetria da pena, mormente diante da existência de recurso de apelação interposto pelo réu.

(...) (N.U 1007690-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)”

Por estas razões, em consonância com o parecer,
não conheço
do
habeas corpus
, uma vez que as questões ventiladas pela defesa além de caracterizar reiteração de pedido, desafiam manejo de recurso adequado, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021